Tribunal: STF
Processo: ARE 1426560
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, inicialmente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando as teses fixadas por esta CORTE nos Temas 339, 868 e 660 quanto à violação ao art. 93, IX, da CF/1998 e aos princípios da separação dos poderes, do contraditório e da ampla defesa respectivamente; e, inadmitiu o apelo ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual “a aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores” (Vol. 9, fl. 4).



    A parte agravante sustenta que houve afronta direta aos arts. 37 e 40, § 1º, III, “b”, e § 5º, ambos da Constituição Federal (Vol. 11). No mais, reitera os fundamentos do apelo extremo, no sentido de que “acertada é a concessão da aposentadoria do recorrido com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, in casu, na proporção de 26/35” (Vol. 11, fl. 6).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente